Tribunal: TJDFT
Processo: 0726307-32.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LUCROS CESSANTES. LIMITAÇÃO DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RENDA. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a parte ré ao pagamento dos valores comprovadamente gastos pela autora com seu tratamento médico (medicamentos e transporte), valor de R$ 95,19 (noventa e cinco reais e dezenove centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde o respectivo desembolso (09/08/2024) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (12/09/2024).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 68666262). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que sofreu um acidente dentro de um ônibus da empresa requerida, resultando em lesões e prejuízos financeiros. Aduz ser autônoma no ramo de perfumaria e que ficou impedida de efetuar suas vendas devido às dores intensas nos joelhos, resultando em prejuízo de R$ 5.000,00. Diante disso, pede a reforma da sentença para dar procedência total aos pedidos da exordial.
4. Em contrarrazões, a requerida aduz que a recorrente não conseguiu comprovar sua incapacidade para o trabalho. Argumenta que o relatório médico apresentado pela recorrente apenas concluiu a existência de dor nos membros inferiores, sem qualquer complicação que a impedisse de realizar suas atividades laborativas. Além disso, destaca que não há nos autos qualquer prova de que a renda da autora auferiria renda mensal superior a R$ 5.000,00, valor que a recorrente alega ter deixado de receber no período de 5/8 a 22/8/2024. Ainda, a recorrida impugna os documentos que acompanham a peça recursal, afirmando que são imprestáveis.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a autora tem direito à indenização pelos lucros cessantes alegados, decorrentes do acidente ocorrido dentro do ônibus da empresa requerida.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. A responsabilidade civil do transportador é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, 14 do CDC e do artigo 734 do CC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar.
8. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
9. Na origem, a recorrida alega que, em 05/08/2024, dentro de um ônibus lotado da parte requerida, foi arremessada ao chão devido a uma freada brusca, lesionando o joelho.
10. O dano emergente, correspondente às despesas médicas e de transporte da autora, restou devidamente demonstrado e foi corretamente acolhido na sentença. Já a indenização por lucros cessantes pressupõe a comprovação de que a autora, em razão do acidente, ficou impossibilitada de trabalhar e de que auferia os rendimentos alegados.
11. No caso, embora a limitação de locomoção possa dificultar a atividade da autora como revendedora autônoma, a recorrente apresentou notas fiscais que comprovam a aquisição de produtos, mas não demonstram a revenda nem a obtenção de lucro. A mera compra de mercadorias não é suficiente para comprovar a renda habitual da autora ou justificar o valor de R$ 5.000,00 alegadamente perdido.
12. O relatório médico apresentado indica que, no momento da avaliação, a recorrente estava sem condições de exercer suas atividades laborais. No entanto, a mera indicação de incapacidade temporária não é suficiente para presumir automaticamente a perda da renda alegada.
13. Para a concessão de lucros cessantes, exige-se prova concreta da renda habitual e da efetiva impossibilidade de exercer a atividade laboral. No caso, a recorrente não juntou documentos contábeis, extratos bancários, declarações fiscais ou outros elementos que comprovassem o faturamento alegado de R$ 5.000,00.
14. Assim, apesar da limitação funcional constatada, a ausência de comprovação objetiva da renda impede o acolhimento do pleito de indenização por lucros cessantes.
15. Nesse sentido, registra-se que, segundo entendimento do STJ, não é admitida indenização por lucros cessantes sem a comprovação objetiva do dano, de modo que a condenação não pode ser balizada por lucros hipotéticos, futuros, remotos ou presumidos (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.862.981/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024)
IV. Dispositivo e tese
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
17. A recorrente foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 68666256. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono da recorrente.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Lucros cessantes não podem ser presumidos nem fixados com base em estimativas hipotéticas, exigindo-se demonstração efetiva do dano sofrido".
Dispositivo relevante citado: CF, art. 37, § 6o; CDC, art. 14; CC, arts. 402, 403 e 734.Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.862.981/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024